Tribunal: CARF
Processo: 10980.725058/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725058/2016-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RACING AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências indicadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se do presente processo de autos de infração lavrados contra a empresa
acima identificada, referentes às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, nos respectivos valores
totais de R$ 2.350.127,89 e R$ 10.884.122,10, incluindo nesses valores as contribuições, juros
de mora e multas proporcionais, conforme fls. 02/28.
Foram incluídos no polo passivo da presente demanda a Recorrente Racing
Automotive Ltda., na qualidade de devedora principal, e o Recorrente Elio Nossa Mendes, na
qualidade de devedor solidário.
Após a apresentação individual de impugnação, a DRJ julgou improcedentes as
defesas, decidindo manter integralmente a autuação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725058/2016-01
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

A utilização de crédito antes do trânsito em julgado somente poder ocorrer caso a
decisão judicial contenha ordem nesse sentido, afastando a aplicação da legislação que
veda a utilização.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, da Lei no
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71 e 72, da Lei no 4.502/64.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Intimados da decisão recorrida, os Recorrentes interpuseram recursos voluntários
dentro do prazo de 30 (trinta) dias. No entanto, mesmo tendo sido recepcionado pelo "direito
constitucional de petição", houve negativa de juntada do recurso voluntário do devedor principal
por parte da fiscalização. Isso ocorreu porque o recurso foi protocolado em desacordo com a
determinação contida no art. 2o e seus §§ da IN RFB no 1412, de 22 de novembro de 2013, a qual
dispõe sobre a transmissão e a entrega de documentos digitais, conforme verificado no despacho
de fls. 2.980. O devedor principal não foi cientificado desse despacho.
Ato contínuo, o processo foi remetido a este Tribunal Administrativo para
julgamento.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme noticiado anteriormente, os Recorrentes interpuseram recursos
voluntários dentro do prazo de 30 (trinta) dias. No entanto, mesmo tendo sido recepcionados
pelo "direito constitucional de petição", houve negativa de juntada do recurso voluntário do
devedor principal por parte da fiscalização. Isso ocorreu considerando que o recurso foi
protocolado em desacordo com a determinação contida no art. 2o e seus §§ da IN RFB no 1412,
de 22 de novembro de 2013, a qual dispõe sobre a transmissão e a entrega de documentos
digitais, conforme verificado no despacho de fls. 2.980. O devedor principal não foi cientificado
desse despacho.
A meu ver, referido ato processual demanda intimação da parte interessada, para
que lhe seja conferido o direito de manifestar-se sobre a negativa de juntada de seu recurso
voluntário, assegurando, assim, o respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Nesses termos, converte-se o julgamento em diligência para que a unidade de
origem:
 Intime o devedor principal para manifestar-se sobre o despacho de fls.
2.980, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, trazendo, se for o caso,
cópia de seu recurso voluntário;
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

 Informe os motivos determinantes que fundamentaram a recusa de juntada
do recurso voluntário interposto pelo devedor principal;
 Informe se os procedimentos utilizados pelo devedor principal para a
juntada de seu recurso voluntário foram idênticos aos utilizados pelo
devedor solidário, que não teve seu direito obstado.
Após isso, devolvam-se os autos ao CARF para julgamento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2985
DF CARF MF
Original